Tribunal: TJMT
Processo: 0003453-18.2010.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003453-18.2010.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL AGROINDUSTRIAL LTDA. - ME - CNPJ: 07.012.671/0001-11 (APELADO), ALISSON HENRIQUE MEZZOMO - CPF: 043.352.839-70 (APELADO), HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CAMBIAL À CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRAZO TRIENAL, CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO TÍTULO - INOCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA - DESÍDIA DO BANCO - CITAÇÃO EFETIVADA SEIS ANOS APÓS O TERMO INICIAL - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Admite-se a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução de Título Extrajudicial, dispensado o consentimento do Réu se ainda não foi citado (artigos 4º e 5º do Decreto-Lei Federal nº 911/1969 e do artigo 329, inciso I, do CPC).

Quando as Ações são fundadas em Cédula de Crédito Bancário, aplica-se o prazo prescricional de três anos para a pretensão executória (artigo 44 da Lei Federal nº 10.931/2004 c/c artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra, cf. Decreto Federal nº 57.663/1966), cujo termo inicial é contado a partir do vencimento da última parcela do título.

A citação válida do Devedor Fiduciante na Ação de Busca e Apreensão interrompe o prazo prescricional para ajuizamento da Ação Executiva baseada no mesmo título de crédito (STJ, REsp 1135682/RS, DJe 23/04/2021).

A contrário sensu, não há interrupção da prescrição quando a demora da citação, para além do prazo prescricional material, decorre de inércia/desídia do Exequente, sob pena de se permitir que pretensões executórias subsistam indefinidamente.

Em se tratando de título executivo extrajudicial oriundo de ação fundada em título de crédito bancário com garantia fiduciária, o prazo prescricional observa a legislação cambial, sendo, portanto, de 03 (três anos), o termo para a sua propositura, bem como para fins de cômputo da prescrição. Uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. (TJMT, Ap nº 10137375420178110041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.10.2023, sem grifos no original)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por KIRTON BANK S.A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 384/2010 - 0003453-18.2010.8.11.0051 movida em desfavor de ADM DO BRASIL AGROINDUSTRIAL LTDA. – ME e ALISSON HENRIQUE MEZZOMO, reconheceu a
prescrição da pretensão executiva, motivo pelo qual JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, determinando à liberação de eventuais penhoras e/ou outros gravames registrados ao longo da marcha processual. Custas remanescentes, se houver, pela parte exequente. Em homenagem ao princípio da causalidade, deixou de condenar a parte credora ao pagamento de honorários advocatícios, eis que, a despeito da ocorrência da prescrição direta, a inadimplência da parte devedora é o motivo ensejador do aforamento da demanda aliado ao fato de que a matéria não foi suscitada em exceção ou embargos, sendo pronunciada de ofício (Precedentes: STJ, AgInt no AREsp nº 1.775.677/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22.03.2021; STJ, REsp nº 1.769.201/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.03.2019; STJ, REsp nº 1.835.174/MS, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 11.11.2019; TJMT, Ap nº 0000628-80.1996.8.11.0055, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 04.08.2021). Em sede de embargos (id. 208281325) – acolheu parcialmente o recurso tão somente para retificar o julgado e fazer constar que: A parte exequente fica isenta do recolhimento de custas remanescentes, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC”.

Sustenta a parte apelante que a r. sentença merece ser reformada, eis que se trata de ação de busca e apreensão, motivo pela qual o prazo prescricional é decenal (ART. 205 DO CC/2002).

Argumenta que o Juiz de Direito não agiu com o costumeiro acerto, porquanto não ocorreu a prescrição da ação (do título), vez que a pretensão autoral fora exercida no prazo legal, não havendo o que se falar em prescrição por ausência de citação; com efeito, a parte apelante exerceu sua pretensão restando superada a prescrição do título, mesmo porque o juízo a quo não considerou a alteração da legislação processual à época com o advento do Código Civil de 2002 e o art. 202, inciso I.

Argumenta não ser necessária a citação válida para interromper a prescrição, visto que o apelante a promoveu no tempo correto, cujo aperfeiçoamento não ocorreu por fato alheio a sua vontade, isto é, a destreza da parte devedora de ocultar-se.

Acrescenta que, ‘diante do andamento processual que não houve negligência para proceder com a citação da parte adversa, visto que o apelante empreendeu inúmeras diligências para tentativa de localizar a parte devedora; inclusive teve expedição de carta precatória, bem como deferimento de utilização dos sistemas SIEL, INFOJUD e RENAJUD para localização de endereços da parte devedora; assim, ao contrário do entendimento exarado pelo juízo a quo, independentemente da interrupção da prescrição ou não, cumpre salientar que o reconhecimento da prescrição no caso em apreço, encontra óbice na Súmula nº 106 do STJ. Portanto, a prescrição deve ser afastada.”.

Afirma que reconhecer a prescrição do título por ausência de causa interruptiva beneficia o devedor que não cumpre com suas obrigações, bem como deixou de comunicar o credor a alteração de endereço, visto que o processo tramitou regularmente sem êxito na citação.

Por fim, caso o recurso não seja acolhido, o que não se acredita, diante da tese apresentada, cumpre destacar que inaplicável o Art. 85, § 11º do CPC a hipótese dos autos, porquanto o referido dispositivo é cristalino ao dispor que se trata de majoração dos honorários anteriormente fixados no órgão de origem; portanto, considerando-se que não houve arbitramento de honorários advocatícios na sentença, não há o que se falar em honorários recursais, independentemente do resultado do recurso.

Prequestiona a Súmula nº 106 do STJ, bem como violação aos Arts. 202, inciso I e 206, § 5º inciso I, ambos do CC/2002, para eventual interposição de Recurso Especial.

Requer o conhecimento e o provimento do apelo com a reforma integral da sentença a fim de afastar a ocorrência da prescrição conforme argumentos expostos no item III.1, em especial, a aplicação do Art. 202, I do CC/2002, Súmula nº 106 do STJ e ausência de negligência da parte apelante considerando ainda a extinção indevida dos autos e tentativas de localização do bem e da parte devedora. Subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais, conforme argumentos do item III.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por KIRTON BANK S.A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 384/2010 - 0003453-18.2010.8.11.0051 movida em desfavor de ADM DO BRASIL AGROINDUSTRIAL LTDA. – ME e ALISSON HENRIQUE MEZZOMO, reconheceu a prescrição da pretensão executiva, motivo pelo qual JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, determinando à liberação de eventuais penhoras e/ou outros gravames registrados ao longo da marcha processual. Custas remanescentes, se houver, pela parte exequente. Em homenagem ao princípio da causalidade, deixou de condenar a parte credora ao pagamento de honorários advocatícios, eis que, a despeito da ocorrência da prescrição direta, a inadimplência da parte devedora é o motivo ensejador do aforamento da demanda aliado ao fato de que a matéria não foi suscitada em exceção ou embargos, sendo pronunciada de ofício (Precedentes: STJ, AgInt no AREsp nº 1.775.677/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22.03.2021; STJ, REsp nº 1.769.201/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.03.2019; STJ, REsp nº 1.835.174/MS, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 11.11.2019; TJMT, Ap nº 0000628-80.1996.8.11.0055, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 04.08.2021). Em sede de embargos (id. 208281325) – acolheu parcialmente o recurso tão somente para retificar o julgado e fazer constar que: A parte exequente fica isenta do recolhimento de custas remanescentes, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC”.

Pois bem.

A controvérsia se cinge à ocorrência, ou não, de prescrição da Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial 0003453-18.2010.8.11.0051 - Código 33334.

Primeiramente vale ressaltar que, é certo que o Credor Fiduciário pode optar pela conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução de Título Extrajudicial, especialmente quando ainda não promovida a citação do Devedor Fiduciante, conforme interpretação conjunta dos artigos 4º e 5º do Decreto-Lei Federal nº 911/1969 e do artigo 329, inciso I, do CPC.

Contudo, para essa conversão, deve ser observado o prazo prescricional para o ajuizamento da Ação Executiva, que, no caso, é fundada em Cédula de Crédito Bancário.

Sabe-se que a Cédula de Crédito Bancário é título de crédito, com força executiva, sendo aplicável, no que couber, a legislação cambial; assim, dispõe a Lei Federal nº 10.931/2004:

“Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade. (...)

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º. (...)

Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores”.

Como a Lei Federal nº 10.931/2004 nada prevê sobre a prescrição de pretensões relativas à Cédula de Crédito Bancário, deve ser aplicada a Lei Uniforme de Genébra (LUG), incluída no ordenamento jurídico pátrio por meio do Decreto Federal nº 57.663/1966 e considerada, pelo STJ, norma geral do direito cambiário (AgInt no AREsp 1525428/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgadoem 05/11/2019, DJe 12/11/2019).

O artigo 70 da LUG indica que “todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento”. Note-se que a aplicação da LUG às Cédulas de Crédito Bancário é consagrada pelo STJ:

“(...) 2. "Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida" (AgRg no AREsp nº 353.702/DF, Relator Ministro LUISFELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014). (...)” (STJ, AgInt no AREsp 1508950/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – CITAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A teor do artigo 206, § 5º, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, no entanto, considerando que a ação de busca e apreensão foi convertida em execução de título extrajudicial, a prescrição aplicável ao caso é a trienal, prevista no art. 60 do Decreto-Lei 167/67, art. 70 da Lei Uniforme de Genébra e art. 206, § 3º, VIII do CC. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. (TJ-MT 00005476620138110078 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de título executivo extrajudicial oriundo de ação fundada em título de crédito bancário com garantia fiduciária, o prazo prescricional observa a legislação cambial, sendo, portanto, de 03 (três anos), o termo para a sua propositura, bem como para fins de cômputo da prescrição. Uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. (TJMT, Ap nº 10137375420178110041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.10.2023, sem grifos no original)

Por fim, em ambos os prazos prescricionais, é consagrado o entendimento de que o termo inicial deve ser contado a partir do vencimento da última parcela da Cédula de Crédito Bancário, independentemente de eventual vencimento antecipado.

No que tange a interrupção do prazo prescricional, o artigo 202, inciso I, do Código Civil e o artigo 219 do CPC/1973 (artigo 240 do CPC/2015) assim dispõe: i) a citação válida interrompe o prazo prescricional, que retroage à data do ajuizamento da Ação; e

ii) não haverá interrupção do prazo se o Autor não promover a citação (adotar as providências necessárias para viabilizá-la) nos prazos assinalados.

Assim, com base na legislação, o STJ entendeu que a citação válida do Devedor na Busca e Apreensão interrompe o prazo prescricional para propositura da Ação Executiva: “(...) o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no inadimplemento da cédula de crédito comercial garantida por alienação fiduciária, com a citação válida do devedor, interrompe o prazo para propor ação de execução com base no mesmo título de crédito” ( REsp 1135682/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 23/04/2021).

Portanto, em uma interpretação a contrário sensu, é certo que: "a citação interrompe a prescrição, mas a retroação da interrupção à data da propositura da ação somente ocorre quando o ato citatório for tempestivamente promovido pela parte autora, a qual não é prejudicada pela demora imputável ao Poder Judiciário" (STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1760374/TO, Terceira Turma, DJe 15/04/2021; e AgInt no AgInt no REsp 1586168/SP, Primeira Turma, DJe 16/09/2020).

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. (...). AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO EM TEMPO HÁBIL A OBSTAR A PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 219, § 4º, DO CPC/73). (...)” (TJPR - 5ª C. Cível - 0025635-64.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR CARLOS MANSUR ARIDA - J. 01.02.2021).

Ainda, não há que se falar em interrupção quando a demora da citação, para além do prazo prescricional do título executivo, não é imputável exclusivamente ao Poder Judiciário (Súmula 106 do STJ), justamente para prevenir que pretensões executórias subsistam indefinidamente no tempo mesmo com a inércia do Exequente, sob pena de se permitir que pretensões executórias subsistam indefinidamente no tempo.

Saliente-se, por derradeiro, que, quando as Ações são fundadas em Cédula de Crédito Bancário, deve ser observado o prazo prescricional de três anos para a pretensão relativa à Ação Executiva (artigo 44 da Lei Federal nº 10.931/2004 c/c artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra, cf. Decreto Federal nº 57.663/1966); e, o termo inicial do prazo prescricional é contado a partir do vencimento da última parcela da Cédula de Crédito Bancário, independentemente de eventual vencimento antecipado da dívida.

Transcrevo trecho da r. sentença, na qual ratifico-a, confirmando-se a ocorrência da prescrição:

“(...)Extrai-se que a execução foi ajuizada em 14.12.2010 e tem como título executivo contrato de financiamento para aquisição de bens, cujo vencimento da última parcela foi pactuado em 19.06.2012 (id. 44734197, p. 25-35).

Ademais, verifica-se que o feito foi originalmente ajuizado como ação de busca e apreensão e, após infrutífera a localização do bem alienado fiduciariamente, a parte exequente formalizou, mediante petição protocolizada em 04.10.2016, o pedido de conversão em execução de título extrajudicial, o que foi deferido após a instrução do feito, aos 24.05.2017, com planilha atualizada do débito (id. 44734231, p. 33-37 e 54-58).

Após a citação da parte executada foi deferida a penhora on-line de valores, contudo, a pesquisa realizada restou infrutífera, tendo a parte exequente sido cientificada mediante intimação publicada em 26.04.2019 (id. 44734231, p. 84-92).

Reiteradamente intimada, a parte exequente formulou sucessivos pedidos dilatórios, sendo que apenas na data de 14.09.2022 pleiteou pela pesquisa de bens via sistemas RENAJUD e INFOJUD, sem, contudo, instruir o feito com memorial atualizada da dívida (id. 95091894).

Posteriormente, a parte credora pleiteou, em 04.04.2023, o bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação e passaporte da parte executada (id. 114325006).

A análise do requerimento constritivo foi postergada, sendo oportunizada a manifestação da parte credora acerca da operacionalização da prescrição (id. 132090185).

Regularmente intimada, a parte exequente se insurgiu quanto à ocorrência da prescrição, entretanto, de forma genérica (id. 136234188).

(...)

In casu, infere-se que o título executivo judicial previa como vencimento da última parcela a data de 19.06.2012, isto é, posterior ao ajuizamento da ação de busca e apreensão (14.12.2010), de modo que referido marco corresponde ao início do prazo prescricional da pretensão executória.

Ocorre que não obstante a ação de busca e apreensão tenha sido convertida em execução de título extrajudicial a partir de requerimento formulado na data de 04.10.2016, verifica-se que àquele tempo a prescrição da pretensão executória já havia se operado, uma vez que decorrido prazo superior a três (03) anos da data do vencimento do título (19.06.2012).

Destaca-se que, oportunizada a manifestação da parte exequente, a própria sequer impugnou especificamente os marcos assinalados pelo juízo para justificar a perfectibilização do lustro prescricional, tendo se limitado a alegar que “em nenhum momento se verifica o seu preenchimento (dos requisitos da prescrição), tendo em vista que o Banco credor não se manteve inerte, eis que, vencido o título, promoveu os atos judiciais necessários à defesa e recebimento de seu crédito, obstado posteriormente pela inexistência de bens livres, desembaraçados e suficientes à garantia do Juízo e liquidação da dívida” (id. 1362342188, p. 2).

Nesse contexto, é inarredável que entre a data do vencimento da dívida e o pedido de conversão da busca e apreensão em execução transcorreu prazo superior a três (03) anos em razão, a revelar a consumação da prescrição da pretensão executória (prescrição direta).

Desta feita, considerando que entre o pedido de conversão da busca e apreensão foi formalizado após transcorridos mais de três (03) anos do vencimento do título e da citação válida da parte requerida, a prescrição nunca foi interrompida, uma vez que este efeito somente emerge com a citação válida, ex vi do art. 240, do CPC, não bastando o ajuizamento da demanda ou o mero pronunciamento judicial.

Impende destacar, também, conforme elucidado alhures, que o Poder Judiciário prontamente atendeu e deu cumprimento aos pedidos formulados pela parte exequente, de modo que inaplicável, na hipótese, a previsão contida no § 3º do art. 240, do CPC, referendada pela S. 106/STJ.

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, RECONHEÇO a prescrição da pretensão executiva, motivo pelo qual JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.”. (id. 208281321)

Ou seja, por meros cálculos de todos os intervalos destacados, conclui-se que a Ação de Busca e Apreensão ficou paralisada, por desídia do Banco, por cerca de quatro anos.

Portanto, ao contrário do indicado pelo Banco Apelante, a mera análise processual indica que não houve “diligências constantes” para efetivação da citação.

Assim, no caso, contado de forma contínua, tem-se que a prescrição trienal da pretensão executória correu de 19/06/2012 a 19/06/2015.

Nessas condições, não há que se falar em interrupção do prazo prescricional no caso.

Isto é, houve o decurso de mais de três anos sem efetivação da citação na Ação de Busca e Apreensão.

Ou seja, a conversão em Execução ocorreu quando já estava prescrita a pretensão, na medida em que o Banco só fez o pedido após seis anos do termo inicial do prazo prescricional trienal da pretensão executória.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024